Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700883-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS BRITO AUTORIDADE: 19a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR, em favor do paciente LUCAS DOS SANTOS BRITO, apontando como autoridade coatora a 19a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DF. O impetrante aponta como autoridade coatora a supracitada Delegacia de Polícia. Nos termos do art. 27, III, do Regimento Interno do TJDFT, as Turmas Criminais são competentes para apreciar habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da 1a Instância, que não foi informada no presente caso. Vale destacar que o impetrante não logrou indicar os autos de origem no qual pudesse ser consultado a situação processual do respectivo inquérito. Nesse contexto, considerando os estreitos limites da cognição da impetração, a impossibilidade de emenda ao petitório e, também, a incompetência desta Turma Criminal, o presente writ não supera a barreira da admissibilidade. Sobre o tema, confira-se a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido. (HC 182998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021) Esta egrégia corte não destoa da orientação jurisprudencial supra, consoante se extrai dos seguintes arestos: HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÂO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA. TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO "WRIT". AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. "HABEAS CORPUS" INADMITIDO. 1. O "habeas corpus" demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. O impetrante, advogado, não trouxe cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que acarreta deficiência na instrução. 3. "Habeas Corpus" inadmitido. (Acórdão 1248227, 07079245420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HC. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. - Não se conhece do habeas corpus, quando o pedido vem desacompanhado de documentos que permitam averiguar o objeto da controvérsia. - Negado o pedido de liberdade, é impossível analisar a validade ou legalidade da decisão, sem a respectiva juntada. - Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 381663, 20090020107420HBC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2009, publicado no DJE: 13/10/2009. Pág.: 213) Ante o exposto, INADMITO o presente writ. Intimem-se Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora